Tribunal: TJDFT
Processo: 0744122-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM AO EXEQUENTE PARA APRESENTAÇAO DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constitui ônus do exequente promover o andamento eficaz do cumprimento de sentença e atender as determinações judiciais, sob pena de suportar o encargo do não cumprimento da sua obrigação.
2. O não cumprimento de determinação judicial pelo credor indica o desinteresse na demanda e inércia, mas nada impede que o agravante cumpra a determinação judicial e formule novos pedidos ao Juízo de origem, que irá apreciá-lo, com a possibilidade de retomar o curso do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.